Tribunal: TCU
Processo: 020.520/2024-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9125/2024-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão das interessadas a seguir indicadas. 1. Processo TC- Processo 020.520/2024-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elisa Cristina Pereira Santos (XXX.616.192-XX); Fabiana Coutinho Pereira (XXX.391.846-XX); Geyce Santos Vinote (XXX.893.397-XX); Gleide de Sa Costa (XXX.222.287-XX); Luciana Ramos da Silva (XXX.740.257-XX); Marcia da Conceicao Goncalves Ribeiro (XXX.748.780-XX); Maria de Fatima Fernandes Silva (XXX.747.225-XX); Noemia Coutinho Pereira Lopes (XXX.702.346-XX); Queli Nazaré do Nascimento (XXX.815.757-XX); Siloete dos Santos Pereira (XXX.624.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.